Tribunal: CARF
Processo: 10183.910751/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório estão a cargo de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99 e art. 373, I, do CPC) e devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos processos de ressarcimento/compensação de créditos, o ônus da prova incumbe ao autor, ou seja, àquele que pretende utilizar o direito creditório alegado, quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas sobretudo na escrita contábil e fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa, não sendo possível impugná-la em momento processual posterior, na forma do art. 17 e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão da incidência das Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de venda não faz com que incidam as Contribuições.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA EFD – CONTRIBUIÇÕES.
Quando o § 4o do art. 3o da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03 fala que “O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, não está se referindo à operação geradora de crédito que deveria ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não foi informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos devidamente escriturados nos respectivos períodos a que se referem, os quais, por serem superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então ser aproveitados em período subsequente. Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito ocorrida em período pretérito, sem retificar as correspondentes declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo da não cumulatividade das referidas contribuições. O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação das EFD Contribuições retificadoras dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.910751/2016-64
ACÓRDÃO
3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. MOMENTO
PARA APRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório estão a
cargo de quem o alega (art. 36, da Lei no 9.784/99 e art. 373, I, do CPC) e
devem ser apresentadas por ocasião da interposição da Manifestação de
Inconformidade, sob pena de preclusão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos processos de ressarcimento/compensação de créditos, o ônus da
prova incumbe ao autor, ou seja, àquele que pretende utilizar o direito
creditório alegado, quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo ser
aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas
baseadas sobretudo na escrita contábil e fiscal do período, não é suficiente
para demonstrar a liquidez e certeza do crédito.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa,
não sendo possível impugná-la em momento processual posterior, na
forma do art. 17 e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
2
Cumpridos os requisitos, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão
da incidência das Contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, o que veda o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003. A falta de indicação dessa suspensão na nota fiscal de
venda não faz com que incidam as Contribuições.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DA EFD – CONTRIBUIÇÕES.
Quando o § 4o do art. 3o da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03 fala que
“O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo à operação geradora de crédito que
deveria ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao
Fisco e não foi informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de
créditos devidamente escriturados nos respectivos períodos a que se
referem, os quais, por serem superiores ao saldo de débitos do mesmo
período, poderão então ser aproveitados em período subsequente.
Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa
aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito
ocorrida em período pretérito, sem retificar as correspondentes
declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo
da não cumulatividade das referidas contribuições. O aproveitamento de
créditos extemporâneos está condicionado à apresentação das EFD
Contribuições retificadoras dos respectivos trimestres, demonstrando os
créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da
Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao
crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos
da pessoa jurídica.

Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Marcelo Enk de Aguiar (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e por economia processual, transcrevo o relatório do
Acórdão no 104-009.561, da 2a TURMA da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04
(DRJ) (fls. 761/790):
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 630/637), exarado em desfavor do sujeito
passivo em epígrafe, que reconhece parcialmente o direito creditório pleiteado
por meio do Pedido de Ressarcimento – PER no 21685.62603.091012.1.1.11-5034,
transmitido em 09/10/2012. O crédito é oriundo da Cofins Não Cumul. - Merc.
Int., apurado no período de 01/07/2012 a 30/09/2012, no valor de R$
2.596.067,87, mas foi deferido o montante de R$ 215.699,79.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
4
Em razão disso, foi homologada parcialmente a Declaração de Compensação –
DCOMP no 19283.94548.181012.1.3.11-7727 e não homologada as DCOMP
relacionadas no Despacho Decisório que denega o direito ao crédito.
A autoridade tributária relata inicialmente que o contribuinte durante o
procedimento de auditoria apresentou esclarecimentos relativos ao seu processo
produtivo, aos produtos utilizados como insumos, entre outros documentos.
Explica ainda que as verificações acerca do direito creditório do contribuinte
foram realizadas e registradas no âmbito da Informação Fiscal SEORT/DRF-
Cuiabá/MT no 184/2017, de 09 de junho de 2017, (fls. 456/477), a qual integra o
presente despacho decisório.
O Auditor-Fiscal destaca que o pleito da entidade foi analisado à luz dos ditames
constantes da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Lei no 12.058, de
13 de outubro de 2009, Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, Lei no 11.033,
de 21 de dezembro de 2014, Instrução Normativa SRF n.o 247, de 21 de
novembro de 2002, Instrução Normativa RFB no 1.300, de 21 de novembro de
2012, bem como demais preceitos atinentes à matéria.
Discorre, de acordo com a Informação Fiscal, sobre a cobrança não-cumulativa do
PIS e da COFINS e sobre o direito de crédito das contribuições, citando
dispositivos das Leis 10.637/02 e 10.833/03. Em seguida, ressalta que a análise
dos diversos itens que a empresa indicou como geradores de crédito no Dacon e
na Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS (EFD
Contribuições) do 3° trimestre de 2012, folhas 417/418, foi realizada da seguinte
maneira:
Aquisição de Bens utilizados como Insumo
A autoridade tributária explica que, pelas IN SRF no 404/2004 e no 247/2002, se
deve ter por insumos aqueles bens e serviços que efetivamente sejam aplicados
ou consumidos na produção de bens destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes.
Ademais, em se tratando de aquisição de bens, estes não poderão ser incluídos no
ativo imobilizado da empresa, mas admite o direito ao crédito de partes e peças
de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, quando não representarem acréscimo de
vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas. Além disso, para os
serviços de manutenção, é condição para que gerem crédito, o emprego em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo.
Aduz que o termo “insumo” compreende “somente a matéria-prima, o produto
intermediário ou o material de embalagem, e também aqueles bens que sofram
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
5
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou os serviços aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.”
Relata também que, a partir da análise das notas fiscais, “verificou-se que alguns
bens utilizados como insumos apresentam os seguintes códigos (CST - Código de
Situação Tributária): 04 – Operação tributável (tributação monofásica (alíquota
zero)), 07 – Operação Isenta de Contribuição, 08 – Operação sem Incidência da
Contribuição, 09 – Suspensão, 49 – Outras Saídas e 99 - Outras Operações.”
Destaca que “segundo as diretrizes estabelecidas pelos já citados parágrafos 2o
dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/03, não existe direito a crédito
referente à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de PIS/PASEP
e COFINS. Logo, os valores referentes às aquisições de bens utilizados como
insumos com os códigos (CST) acima foram objetos de glosa.”
Relata, por fim, que “além de materiais de consumo, foram glosados, por também
não enquadrarem-se como insumos, para fins de desconto de créditos do
PIS/Pasep e da COFINS, os bens descritos como OPTISPERSE AP 4655, STEAMATE
NA052 e CORTROL IS 3020 GEBETZ, bem como as aquisições não efetuadas no
trimestre correspondente.” Acrescenta que foi elaborada planilha com a indicação
de forma individualizada de todos os itens glosados. Exponho abaixo o resumo
das glosas:

Aquisição de Serviços utilizados como Insumo
A autoridade tributária ressalta, neste tema, que “os fretes referentes a aquisições
de insumos não estão incluídos no rol de custos/despesas que geram créditos de
PIS/PASEP e COFINS relacionados nos artigos 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Entretanto, quando o ônus for suportado pelo comprador, o frete
compõe o custo de aquisição do bem, fazendo parte da base de cálculo de créditos
prevista pelo artigo 3o das leis acima mencionadas.”
Em razão disso, consigna que “não existe previsão legal para a apuração de
crédito sobre fretes, caso forem considerados isoladamente como não integrantes
do custo da mercadoria adquirida, bem como fretes referentes a produtos que não
dão direito a crédito.”
Constata que “foram encontrados fretes cujo bem adquirido houve tributação, no
entanto, não foi demonstrado a composição desses fretes como custo da
mercadoria, e sim, apresentado isoladamente. Ademais, em consulta aos
lançamentos contábeis, constata-se que o contribuinte contabilizou o frete
diretamente em contas de resultado.”
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
6
Aduz que “todos os custos de aquisição de um bem vão para o estoque e são
reconhecidos como despesas no momento em que a respectiva receita é
reconhecida, conforme dispõe os itens 11 e 34 da NBC TG 16 – Estoques.”
Transcrevo o trecho da referida norma a seguir:
“11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis perante o
fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e
serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
(Redação dada pela Resolução CFC no. 1.273/10)
(...)
34. Quando os estoques são vendidos, o custo escriturado desses itens deve
ser reconhecido como despesa do período em que a respectiva receita é
reconhecida. (...)”
Em razão do exposto, tais fretes foram objeto de glosa por não ter sido
demonstrado detalhadamente que compuseram o custo de aquisição dos
produtos fabricados. Ver resumo a seguir:

Energia Elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
Aduz que pelo inc. III, art. 3o da Lei no 10.637/02 e 10.833/03 “gera direito a
créditos do PIS/PASEP e da COFINS a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada,
tampouco o valor total da fatura de energia elétrica. Não gerando, assim, o
direito a crédito os valores tais como taxas de iluminação pública, demanda
contratada, juros, multa, dentre outros que possam ser cobrados na fatura, ainda
que dissociados do custo referente à energia elétrica efetivamente consumida.”
Detalha que foram glosados os juros, multas e a demanda contratada, a exemplo
do mês de julho/2012 que reproduzo abaixo:

Por conseguinte, o Auditor-Fiscal realizou as glosas no 3o trimestre/2021 em
relação à energia elétrica, conforme resumido a seguir:
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
7

Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição)
O Auditor-Fiscal explica que “A apuração dos créditos de PIS e COFINS
relacionados aos encargos de Depreciação dos bens do Ativo Imobilizado se
encontra regida pelo artigo 3o, incisos VI e VII, da Lei no 10.833/2003, que
determina que o contribuinte pode apurar créditos referentes aos encargos de
Depreciação relacionados a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao Ativo Imobilizado que sejam utilizados na produção de bens destinados à
venda, bem como também dão direito a crédito os encargos de Depreciação
relacionados à edificações e benfeitorias em imóveis próprios.”
Em razão disso, relata que “foram objeto de glosa os créditos referentes à
totalidade dos itens classificados como veículos, móveis e utensílios, uma vez que
esses bens não atendem o requisito previsto na legislação, qual seja, de estarem
vinculados ao processo produtivo. Deste modo, itens identificados como peças,
aspirador, bureta, roçadeira, arquivo e ar-condicionado, por não estarem
vinculados diretamente ao processo produtivo, foram objeto de glosa.”
Diz que “se glosou também os valores relativos a “pá carregadeira”, por não
comprovação de forma inequívoca, mediante documentação apresentada, de
utilização do bem no processo produtivo destinado à venda”. Acrescenta ainda o
seguinte:
A título de conhecimento, dos R$ 206.790,91 solicitados em crédito na
rubrica em tela no 3o trimestre de 2012 somente foi abarcado pela planilha
apresentada pelo sujeito passivo o valor de R$ 19.128,16. Dessa forma,
hipoteticamente, caso todos itens apresentados na planilha fossem aceitos,
ainda assim restariam R$ 186.662,75 a descoberto para glosa.
Informa que elaborou planilhas com indicação individualizada de todos os itens
glosados. O resumo segue abaixo:

Despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
8
A autoridade tributária informa que o contribuinte não apresentou qualquer
documento que comprovasse os créditos relativos a essas despesas, em razão
disso foram glosados os valores abaixo:

Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa
O Auditor-Fiscal apurou que nas referidas operações não houve incidência de
tributação, deste modo procedeu à glosa de todas as operações creditadas a
título de “Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa de PIS e
COFINS”, conforme resumo abaixo:

Ajustes Positivos de Créditos
Neste aspecto, após explicações do contribuinte, a autoridade tributária discorre
o seguinte:
Consoante defesa, o sujeito passivo arguí que os ajustes positivos seriam
referentes a créditos não utilizados, efetuados em operações
extemporâneas, entre 2007 a 2011 sobre “Custos com manutenção
industrial; manutenção de frota; pedágios; análise, classificação e
padronização; aparelhos e equipamentos para laboratório; equipamentos
de proteção individual; roupas profissionais; e custos com intermediação de
venda”, “Máquinas e equipamentos industriais; aparelho e equipamentos
para laboratório; máquinas e implementos agrícolas; e veículos de
transporte de carga”, “Não estorno nas devoluções de compra” e, por
último, “Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Entretanto, cumpre informar que o campo “Ajustes Positivos de Créditos” é
destinado ao registro de operações de crédito não contemplados nas outras
linhas do Dacon, referente ao mesmo período de apuração, devendo a
interessada retificar os respectivos Dacon quanto aos períodos em que
deixou de incluir notas fiscais com direito ao crédito para então apurar novo
crédito a ser utilizado nas compensações ou ressarcimentos a que fizer jus.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
9
Por outro lado, em relação ao Dacon, é óbvio que a linha "Ajustes Positivos
de Créditos" também se presta a informar créditos extemporâneos,
entretanto, somente os não contemplados nas linhas específicas. Vejamos
bem, são os casos particulares dos créditos que não possuem linha própria
na Dacon, não guardando qualquer relação com o caso análise, cujos
créditos extemporâneos detêm linhas específicas para registro das
operações.
Destaca-se por ora que há diversas Soluções de Consulta da Receita Federal
do Brasil, relativos às Leis 10.833/03 e 10.637/02, que tratam de créditos
extemporâneos do PIS da COFINS, estipulando o prazo de cinco anos a partir
da aquisição de bens e serviços para a realização do aproveitamento de
créditos. Deste modo, caso a empresa deixar de informar o crédito, não
infringi qualquer norma legal nem posterga a arrecadação de tributos, mas
sim abstém-se do uso de um direito seu.
Cabe esclarecer, por fim, que a função “Ajuda” do Programa Gerador de
Declaração do Dacon (PGD-DACON) prevê a seguinte operação como
enquadramento no caso de utilização correta do campo "Ajustes Positivos
de Créditos":
“Linha 16A/22 – Ajustes Positivos de Créditos Informar nesta Linha ajustes
positivos de crédito não contemplados nas linhas anteriores, tais como o
ajuste positivo de crédito relativo à diferença entre o custo efetivamente
incorrido e o custo orçado, apurado na data da conclusão da obra pela
pessoa jurídica que utilizar o crédito presumido com base no custo orçado.”
Em razão disso, foram glosados os valores abaixo:

Método de Determinação dos Créditos – Rateio da Receita Bruta Auferida
A autoridade tributária discorreu largamente sobre a metodologia de rateio dos
créditos prevista nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Explica que adotou
rateio proporcional das despesas para efeito de cálculo dos créditos passíveis de
serem utilizados em compensação. A seguir reproduzo o cálculo do percentual de
rateio:

Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
10
Por fim, o Auditor-Fiscal demonstra os valores dos créditos em razão do rateio da
base de cálculo, considerando como passível de ressarcimento o montante
associado às Receitas Não Tributadas no Mercado Interno:

A autoridade tributária relata ainda que o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade em razão da não admissibilidade das seguintes declarações
retificadoras:

Após verificação dos requisitos de admissibilidade das DCOMP em questão, o
Auditor-Fiscal decidiu por acatar as declarações retificadoras, as quais devem
substituir as DCOMP originalmente enviadas e compor o rol de declarações de
compensação que consumirão os créditos de ressarcimento que compõe o PER.
Da impugnação
Cientificado da decisão denegatória em 19/07/2017, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 673/693 em 18/08/2017 com as razões de
defesa a seguir, em síntese.
O contribuinte alega preliminarmente a tempestividade e que o indeferimento do
seu pedido de ressarcimento se pautou por premissa equivocada, pois entende
que a legislação não impõe qualquer restrição quanto aos créditos em relação às
rubricas apuradas pelo Impugnante. Defende que tal indeferimento “afronta aos
mais basilares preceitos existentes no nosso ordenamento jurídico, sobretudo aos
Princípios da Não-Cumulatividade, da Legalidade Tributária, da Segurança
Jurídica, da Razoabilidade e da Isonomia.”
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
11
Em seguida, estrutura sua impugnação da seguinte maneira:
Dos serviços e bens utilizados como insumos
O contribuinte destaca que, em relação aos serviços adquiridos e utilizados como
insumos, apresentou planilha com os fretes contratados, com as chaves de acesso
relativas aos Conhecimentos de Transporte, sendo todos relativos os casos
relativos às operações de venda e que arcou com os valores de transporte. Afirma
que juntou documentos que comprovam as operações.
Destaca que, com fundamento nos artigos 3o, inciso II, da Lei no 10.673/2002 e
artigos 3o, inciso II e IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, os fretes arcados
pela Impugnante quando da venda de seus produtos a seus clientes traduzem-se
na plenitude da disposição da norma, sendo os créditos apurados plenamente em
conformidade à legislação. Defende ainda que o frete é um efetivo insumo na
finalização da cadeia produtiva destinada à venda.
No que diz respeito à aquisição de bens utilizados como insumo, cuja motivação
para a glosa foi a ausência de tributação, alega que “referem-se à aquisição de
resíduos de madeiras, bem este adquirido especificamente para utilização no
processo produtivo da Impugnante, como já amplamente demonstrou os
fluxogramas e especificações da cadeia de produção juntadas ao presente
Processo Administrativo.”
Afirma que “trata-se de insumos de origem vegetal, atinente aos termos da Lei no
10.925/2004, que em seu artigo 9o trouxe alterações à tributação dos produtos
agroindustriais de origem animal ou vegetal que relaciona, destinados à
alimentação humana ou animal. Ainda, em seu artigo 8o, rege-se a presunção do
crédito a ser utilizado para reduzir as referidas contribuições do PIS e da COFINS.”
Apesar da previsão de suspensão da tributação, a IN RFB no 660, art. 2o determina
que “as operações de venda abrangidas pela suspensão no correspondente
documento fiscal deve figurar a expressão de venda efetuada com suspensão e
citar o dispositivo legal análogo, conforme texto legal supracitado”. Diz que a
“enunciação de requisitos para a suspensão não servem apenas como meros
textos adicionados à instrução normativa, mas, sim, exigências fundamentais para
a realização da operação”. Cita a Solução de Consulta no 249/2009 que assevera:
“Não há direito a crédito quando a nota fiscal de venda informar que a aquisição
houver sido feita com suspensão da exigibilidade da contribuição.”
Em razão disto, neste tema, concluiu sua defesa:
A aplicabilidade das normas neste item, descritas por meio da legislação e
coadunada por meio de soluções já evidenciadas pela própria Receita
Federal, permite concluir a correta conduta na apuração dos créditos ora
pleiteados, não havendo que se dizer em glosas diante de vaga afirmação
de “operação não sujeita à tributação”.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
12
Em sequência, argui que “quanto à glosa no tocante à operação efetuada no
trimestre anterior, também não merece prosperar! Isto pois, é direito da
Impugnante o creditamento sobre esta situação que, por não ter sido apurada no
período em que efetuada, demonstra-se perfeitamente passível neste momento,
conforme ampla documentação apresentada.”
No que diz respeito às glosas dos bens descritos como OPTISPERSE AP 4655,
STEAMATE NA052 e CONRTROL IS 3020 GEBETZ, o contribuinte defende o
seguinte:
Referidos produtos caracterizam-se como verdadeiros insumos no processo
produtivo da Impugnante, traduzindo-se em itens que atuam diretamente
nos tratamentos químicos necessários para a atividade da empresa.
Como exemplo, o produto Optisperse é utilizado para tratamento interno da
caldeira, garantindo confiabilidade no desempenho através do controle de
deposição e incrustação, qual, nos termos do já trazido aos autos, é
essencial para a produção das vendas da Impugnante.
Nota-se que a interpretação do termo “insumos” é peculiar quanto à
individualização dos procedimentos necessários para todo o desenrolar do
processo produtivo destinado exclusivamente às vendas. E, acerca do tema,
já se manifestou o CARF, em várias oportunidades, reconhecendo a
necessidade da essencialidade para o conceito de insumo.
Das Máquinas, Equipamentos e Outros Bens incorporados ao Ativo Imobilizado
Aduz que “não há como prosperar as glosas nos moldes em que efetivadas! Sabe-
se muito bem que, nos termos do inciso VI, do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
às máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado cuja
utilização se dê na produção de bens destinados à venda.”
Explica que no caso do equipamento “aspirador” trata-se, “como a própria
identificação trazida no documento fiscal, de aspirador industrial, que, como o
próprio nome sugere, tem utilização efetiva na produção da empresa Impugnante,
sem o qual seria impossível a finalização de toda a cadeia produtiva até que se
chegue à operação final de venda.”
Diz ainda, a título de exemplo, “no caso do item “bureta”, novamente não merece
prosperar sua identificação como “peça” não participante do processo produtivo
da Impugnante. Isto pois, trata-se de instrumento laboratorial, qual serve para
controlar com a máxima exatidão a quantidade das soluções líquidas de
tratamentos químicos imprescindíveis para a qualidade da produção da
Impugnante, ou seja, efetivamente utilizado no processo produtivo.” Afirma que a
situação se repete a todos os itens objetos da glosa.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
13
Relata que, em relação aos itens glosados em razão de ausência de comprovação,
junta aos autos a documentação especificamente destes itens apontados
conforme o Anexo II.
No que diz respeito ao item “pá carregadeira”, diz que em razão dos documentos
acostados pela intimação, ficou evidenciado que sua utilização é necessária e
obrigatória na manutenção de limpeza e higienização quando utilizada em outros
setores que não sejam no armazém de farelo. Explica o seguinte:
A empresa Impugnante, por sua finalidade social, dentre outros, trabalha
diretamente com farelo e grãos de soja, quais, para sua devida
armazenagem, dependem de silos que, por sua vez, são abastecidos a partir
da utilização da Pá Carregadeira.
A Pá Carregadeira, neste exemplo, serve para empurrar os grãos de soja
para as bicas dos silos armazém, processo produtivo destinado à venda. Ou,
ainda, no caso das moegas de descarga, servem igualmente para empurrar
os grãos e, da mesma forma, para empurrar os farelos para expedição no
armazém.
Ainda, quando da menção da utilização da Pá Carregadeira em outros
setores, tem-se sua finalidade para descarga de biomassa (cavaco e
briquete) dos caminhões e posterior armazenamento do produto,
abastecimento de biomassa na fornalha do secador de soja, abastecimento
de cavaco na talisca da caldeira, todos processos imprescindíveis para a
produção destinada exclusivamente à venda!
Por fim, afirma que a Autoridade Fiscal se confundiu ao apresentar que a
impugnante solicitou R$ 206.790,91. Trata-se, em verdade, do montante
referente à base de cálculo e o creditamento solicitado no período em referência
foram os exatos R$ 19.128,16, sendo R$ 15.716,11 referente COFINS e R$
3.412,05 referente PIS, não havendo como subsistir a alegação de parte
desacobertada. Diz que basta uma simples análise às planilhas juntadas ao
presente Processo Administrativo para verificar a informação.
Despesas de Aluguéis de Prédios, Máquinas e Equipamentos
Afirma que seus créditos foram glosados por ausência de comprovação, mas
informa que sempre esteve disponível para a apresentação dos demais
documentos que se fizessem necessários. Diante disso, junta neste momento
(Anexo III) os documentos que comprovam as operações em questão.
Explica que o inciso IV, do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, prevê
ser possível o desconto dos créditos calculados em relação aos “aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa”. Acrescenta o seguinte:
Do que se denota da natureza dos serviços de locação contratados pela
empresa Impugnante, todos os equipamentos objeto, quais sejam
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
14
Graneleiro, Cavalo, Toco, Maravalheiro, Bota Fora, Guincho, Rompedor,
entre outros, são imprescindivelmente utilizados nas atividades da empresa,
subsumindo-se totalmente a norma ao crédito apurado, razão pela qual
merece deferimento, sob pena de manifesto ferimento à legislação e,
sobretudo, aos Princípios da Legalidade e da Segurança Jurídica.
Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa
Diz que “a legislação, especificamente no inciso VIII, do artigo 3o, das Leis no
10.673/2002 e 10.833/2003, preveem a possibilidade de desconto de crédito
relativos aos “bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada”, sendo perfeitamente
amoldado no presente caso.”
Explica que apresentou planilha esmiuçada acerca das operações de devolução
realizadas, na ocasião, mas para melhor esclarecer a situação, fez a juntada das
notas de saída referente às devoluções creditadas, comprovando-se a efetiva
tributação destas (Anexo IV).
Energia Elétrica e Térmica, inclusive sob a forma de Vapor
Defende que a legislação (art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e art. 8o da IN
SRF 404/04) acoberta perfeitamente a apuração da Impugnante, sendo passível
de creditamento a totalidade dos valores em relação à energia consumida pela
pessoa jurídica. Destaca-se, inclusive, que a legislação não traz qualquer condição
a mais senão a consumação no estabelecimento.
Se insurge contra a afirmação do Auditor-Fiscal de que a demanda contratada não
seria passível de creditamento. Explica que “a demanda contratada nada mais é
do que uma quantidade de energia disponibilizada pela concessionária à
Impugnante,
qual
paga
uma
contraprestação
previamente
combinada
independentemente da utilização efetiva, ou seja, trata-se de contratação pela
disponibilização da energia elétrica, sem o qual não seria possível o
fornecimento.”
Diz que sobre tal parcela houve incidência do PIS e COFINS, por isso defende que
“não há razões para a glosa efetuada neste caso, seja pela essencialidade da
demanda contratada, seja pela fidedigna tributação sobre a operação, o que,
combinado à legislação, traduz-se perfeito o creditamento nestes termos.”
Dos Ajustes Positivos de Crédito
O contribuinte relata que apurou créditos referente a levantamento
extemporâneo, relativo aos anos de 2007 a 2011, com “custos com manutenção
industrial; manutenção de frota; pedágios; análise, classificação e padronização;
aparelhos e equipamentos para laboratório; equipamentos de proteção individual;
roupas profissionais; e custos com a intermediação de venda.”
Defende que as “Leis no 10.637/02 e 10.833/03, adotaram, em relação a não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, o método indireto subtrativo, consistente na
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
15
aplicação da alíquota das contribuições sobre as receitas (valores a recolher) e
sobre as compras e despesas (valores a recuperar).”
No que diz respeito aos custos com a intermediação de venda, afirma que são
valores pagos aos representantes comerciais pela venda dos produtos da
Sperafico. Explica que o fato da Lei no 10.485/2002 excluir do direito ao crédito
valores referentes à comissão paga pelas indústrias de automóveis às
concessionárias, significa que as demais comissões pagas pelas indústrias
atendem as condições necessárias para o enquadramento na atividade como
insumo na produção ou fabricação de bens destinados a venda.
No tocante às máquinas e equipamentos industriais; aparelhos e equipamentos
para laboratório; máquinas e implementos agrícolas; e veículos de transporte de
carga, diz que “a previsão legal está contida na alínea VI, do artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, sendo, mais uma vez, perfeitamente passível de
creditamento os valores apurados extemporaneamente pela Impugnante.”
Já em relação ao não estorno nas devoluções de compras, defende que não há
previsão legal para se realize tais estornos e as poucas situações que exigem a
reversão dos créditos apropriados são as definidas no parágrafo 13, do artigo 3o,
da Lei no 10.833/2003, que são “apenas para os casos de produtos em que
tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em
sinistro, ou quando insumos, empregados em produtos que tiveram estas
destinações". Defende que “não há que se dizer em estorno para a simples
devolução de compras efetuadas ao fornecedor, motivo pelo qual afirma-se a
existência de direito por estes creditamentos"'.
Por fim, afirma que apurou extemporaneamente a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS. Faz referência ao RE no 574706/STF para defender
que, como o voto vencedor firmou o entendimento de que o ICMS não pode ser
entendido como receita ou faturamento, uma vez que não integra o patrimônio
do contribuinte, traduz-se perfeitamente cabível o creditamento em questão.
Do pedido
Diante de tudo, requer a reforma parcial do Despacho Decisório ora impugnado,
especificamente na parte indeferida, para o especial fim em restar reconhecido o
direito da totalidade dos créditos pleiteados pela empresa Impugnante e,
consequentemente, sejam deferidos os pedidos de ressarcimento, bem como
sejam homologadas as declarações de compensação efetuadas.
É o relatório.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte,
reconhecendo parte do direito creditório, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
16
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO
CRÉDITO. PARECER NORMATIVO No 05/2018.
Quando o contribuinte não evidencia as razões pelas quais a realização de
determinado gasto é essencial ou relevante para o seu processo produtivo, não
fica caracterizada para a referida despesa a condição de insumo gerador de
créditos, não se admitindo o respectivo direito creditório pleiteado, na forma do
Parecer Normativo no 05/2018.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO. ART. 8o DA LEI N° 10.925/2004.
VEDAÇÃO AO CRÉDITO BÁSICO.
É vedada a apuração dos créditos básicos, de que trata o art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, relacionados a aquisições de insumos feitas por pessoa jurídica
agroindustrial para a produção dos produtos mencionados no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, efetuadas com suspensão da incidência das contribuições.
GASTOS COM MANUTENÇÃO. CALDEIRA. BENEFICIAMENTO DE GRÃOS.
AGROINDÚSTRIA. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Considerando que o vapor produzido pela caldeira é utilizado no processo de
beneficiamento de grãos pelo agroindustrial, então admite-se o direito ao crédito
dos gastos realizados na manutenção desta, pois qualificam-se como insumos
geradores de créditos, na forma do Parecer Normativo no 05/2018.
EQUIPAMENTO DE USO COMUM. ÁREAS DE PRODUÇÃO E EXPEDIÇÃO. DIREITO
AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE RATEIO.
Quando o equipamento objeto do direito creditório é de uso comum às áreas de
produção e expedição, o contribuinte deverá demonstrar contabilmente, por
meio de balancetes por centro de custos, por meio de critério racional de rateio
do gasto comum, qual parcela é aplicada diretamente no processo produtivo,
para que se possa determinar sua qualificação como insumo gerador de crédito, e
qual parcela não é passível de aproveitamento de créditos por se tratar de um
gasto aplicado em outra área da empresa, a exemplo da expedição, etapa à
margem do processo produtivo. Não restando evidenciado o rateio do gasto
comum, não se admite o direito ao crédito pleiteado.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
CONTRATADA.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins vinculados à demanda de energia elétrica contratada
pela pessoa jurídica.
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO
PRODUTIVO DA PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Desde que atendidos os requisitos da legislação de regência, as despesas com a
locação de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo da pessoa
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
17
jurídica fazem jus ao desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
previsto no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com a locação de veículos utilizados nas atividades da pessoa jurídica
não fazem jus ao desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep previsto
no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, uma vez que veículos não se
enquadram no conceito de "máquinas e equipamentos" para fins do referido
dispositivo legal.
BENS RECEBIDOS EM DEVOLUÇÃO DE VENDAS. OPERAÇÕES SUJEITAS À
TRIBUTAÇÃO. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fica admitido o direito ao crédito apurado sobre bens recebidos em devolução de
vendas que tenham sido objeto de faturamento tributado pelas contribuições, na
forma do inc. III, art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APURAÇÃO.
Não se permite o aproveitamento de crédito extemporâneo, quando o
contribuinte não refez sua escrita fiscal para levar ao mês de competência tais
créditos identificados a destempo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES.
Necessária a retificação da EFD Contribuições e DCTF para que se possa constituir
os créditos decorrentes dos documentos não considerados na declaração original
e também para a atualização dos saldos credores das declarações posteriores,
evidenciando para a Administração Tributária os efeitos do refazimento de sua
escrita fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa, não
sendo possível impugná-la em momento processual posterior, na forma do art. 17
e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72
DESPACHO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVAS.
Quando o contribuinte não traz aos autos as provas que demonstrem suas razões
de defesa na manifestação de inconformidade, na forma do art. 16, inc. III do Dec.
70.235/72, resta manter as glosas do direito creditório efetuadas de ofício, pois
não ficaram evidenciados os motivos necessários para desconstituição do feito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
18
Cientificada do julgamento em 24/10/2022, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 21/11/2022 (fls. 801/820), no qual alega em síntese que o entendimento exposto
no acórdão recorrido não deve prevalecer, pois teria direito ao reconhecimento da integralidade
dos créditos pleiteados, apresentando argumentação de defesa estruturada nos seguintes tópicos:
i)
bens e serviços utilizados como insumos;
ii)
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
iii)
despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos;
iv)
energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; e
v)
ajustes positivos de crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1
Competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
Mérito
Antes de adentrar nas questões de mérito específicas, exponho a seguir os
entendimentos que adoto para as situações abordadas neste litígio.
Nos processos de ressarcimento ou compensação de créditos, o ônus da prova
incumbe ao autor, ou seja, àquele que pretende utilizar o direito creditório alegado, quanto ao
fato constitutivo do seu direito, devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo
Civil.
A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas
sobretudo na escrita contábil e fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
19
certeza do crédito. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme
art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, a regra geral é que:
i)
a prova deve ser apresentada no primeiro momento processual em que o
contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação em
processos decorrentes de lançamento seja na apresentação de manifestação
de inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação, podendo
ela ser produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, nas
hipóteses em que "a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão; e
ii)
a matéria não expressamente contestada é reputada como incontroversa,
não sendo possível impugná-la em momento processual posterior.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05/2018.
Feitas essas considerações, passo a analisar as questões de mérito.
3.1
Bens utilizados como insumo
A fiscalização glosou créditos calculados em relação a aquisições:
i)
de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições (§ 2o do artigo 3o da
Lei no 10.833/2003), considerando que os códigos de situação tributária
(CST) das notas fiscais emitidas pelos fornecedores denotaram esse tipo de
operação;
ii)
de materiais de consumo, por não se enquadrarem como insumo;
iii)
de bens descritos como OPTISPERSE AP 4655, STEAMATE NA052 e CORTROL
IS 3020 GEBETZ, por não se enquadrarem como insumo; e
iv)
não efetuadas no trimestre correspondente.
A DRJ manteve as glosas efetuadas pela fiscalização, exceto em relação ao bem
descrito como OPTISPERSE AP 4655, cujas glosas foram revertidas.
Bens não sujeitos ao pagamento das contribuições
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
20
A recorrente alega que as aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições referem-se a resíduos de madeiras, adquiridos para utilização no processo
produtivo, sendo que por serem insumos de origem vegetal estariam sujeitos à Lei no
10.925/2004, que suspende a incidência das contribuições no caso de venda (art. 9o).
Desse modo, no documento fiscal de todas as operações de venda abrangidas pela
suspensão deveria figurar a expressão “venda efetuada com suspensão”, bem como a
especificação do dispositivo legal correspondente, de acordo com o disposto no § 2o do art. 2o da
IN SRF no 660/2006. Cita a Solução de Consulta no 249 de 29/06/2009.
A recorrente não deixa muito claro esse argumento, mas tudo leva a crer que
pretende justificar o aproveitamento do crédito em razão da ausência da informação sobre a
suspensão da incidência na nota fiscal de aquisição.
Sem razão neste ponto, pois a lei não incluiu a informação na nota fiscal como um
requisito para a suspensão das contribuições na aquisição de insumos. Nesse sentido, a Solução de
Divergência Cosit no 15, de 14 de setembro de 2012, disciplina o seguinte:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o
da Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a
suspensão de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2o, §2o.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o
da Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a
suspensão de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2o, §2o. (Grifouse)
Com isso, o argumento trazido pela recorrente é insuficiente para afastar as glosas
efetuadas pela fiscalização, já que quando a operação está sujeita à suspensão não é possível o
aproveitamento de créditos da Cofins em decorrência das referidas aquisições (inciso II do § 2o do
artigo 3o da Lei no 10.833/2003).
Diante disso, voto por manter a glosa de crédito calculado em relação a aquisições
de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições.
Materiais de consumo
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
21
A recorrente não se manifestou acerca das glosas de créditos sobre aquisições de
materiais de consumo. Logo, por se tratar de matéria não expressamente contestada é reputada
como incontroversa.
Diante disso, voto por manter a glosa de crédito calculado em relação a aquisições
de materiais de consumo.
Bens descritos como OPTISPERSE AP 4655, STEAMATE NA052 e CORTROL IS 3020 GEBETZ
A DRJ reverteu a glosa dos créditos apurados sobre o produto OPTISPERSE AP 4655
e manteve o impedimento do direito ao crédito dos itens STEAMATE NA052 e CONRTROL IS 3020
GEBETZ.
No que diz respeito aos itens STEAMATE NA052 e CONRTROL IS 3020 GEBETZ, a
recorrente não se manifestou expressamente na peça recursal. Por se tratar de matéria não
expressamente contestada é reputada como incontroversa.
Diante disso, voto por manter a glosa de crédito calculado em relação aos bens
descritos como STEAMATE NA052 e CORTROL IS 3020 GEBETZ.
Operações não efetuadas no trimestre correspondente
A recorrente alega que tem direito ao creditamento sobre esta situação que, por
não ter sido apurada no período em que efetuada, demonstra-se perfeitamente passível neste
momento. Diz que referidos produtos caracterizam-se como verdadeiros insumos no processo
produtivo, traduzindo-se em itens que atuam diretamente nos tratamentos químicos necessários
para a atividade da empresa. Cita decisões do CARF para o conceito de insumo.
Neste tópico, concordo e adoto o entendimento exposto no acórdão recorrido,
conforme trecho transcrito a seguir:
(...) Aqui também não lhe reserva melhor sorte, pois, embora o § 4o do art. 3o das
Leis 10.833/03 e 10.637/02 permita o aproveitamento de créditos em meses
subsequentes, quando não utilizados em períodos anteriores, para viabilizar isto o
contribuinte precisa refazer sua escrita fiscal para alocar tais créditos identificados
fora de tempo, levando-os ao mês de competência.
Se os créditos identificados, após alocação ao período correto, provocar a
existência de saldo credor, entra a regra do § 4o do art. 3o das referidas Leis, se
permitindo o aproveitamento deste em meses subsequentes para dedução da
contribuição devida, tudo isso respeitando-se o prazo prescricional de 5 anos a
partir do mês que originou o crédito que compõe o referido saldo credor. Porém
não é possível acumular o crédito de outros períodos e alocá-los em um mês
qualquer subsequente, como o contribuinte pretendeu fazer.
Diante disso, voto por manter a glosa de crédito calculado em relação a operações
não efetuadas no trimestre correspondente.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
22
3.2
Serviços utilizados como insumo
Trata-se de créditos apurados em relação a serviços de fretes informados como
“Serviços utilizados como Insumos”.
A fiscalização afirma que foram encontrados fretes cujo bem adquirido houve
tributação, no entanto não foi demonstrada a composição desses fretes como custo da
mercadoria, e sim, apresentado isoladamente. Ademais, em consulta aos lançamentos contábeis,
constata-se que a contribuinte contabilizou o frete diretamente em contas de resultado.
Dessa forma, foram objeto de glosa todos os valores informados pela contribuinte
referente a fretes sobre compras, por não ter sido demonstrado detalhadamente que estes fretes
compuseram o custo de aquisição dos produtos fabricados.
A recorrente alega que apresentou planilha detalhada relativa aos fretes
contratados, juntando, para tanto, a relação das chaves de acesso relativas aos Conhecimentos de
Transporte, sendo todos os casos diretamente atrelados às operações de venda onde a empresa
arcou com os valores de transporte, situação que se amolda perfeitamente no direito ao
creditamento.
Diz que dos documentos juntados comprova-se a contratação de transporte pela
empresa destinado a entrega de produtos adquiridos por seus clientes, endereços destinatários.
Argumenta que tem o frete como efetivo insumo na finalização da cadeia produtiva
destinada à venda, sendo seu custo suportado integralmente pela empresa nas operações de
saída de venda.
A DRJ informa que, após consulta da chave de acesso dos Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos - CT-e, por amostra, não foi possível confirmar as alegações da contribuinte
de que os fretes em debate são relativos a operações de vendas.
Destaca que a planilha em questão evidencia que o destinatário é o CNPJ da
recorrente, o que contradiz a sua tese, e que a consulta do CT-e apenas revela que a empresa é a
tomadora dos serviços, mas não traz outras informações que permitam concluir de que se trata de
um frete na operação de venda. Em seguida expõe uma consulta para ilustrar (fl. 781).
Informa, além disso, que por meio de um documento em .pdf juntado ao processo
foi possível constatar que se trata de uma operação de aquisição e não de venda, sendo que a
mercadoria transportada sequer foi enquadrada como insumo pela fiscalização.
Nesse contexto, a DRJ manteve as glosas da fiscalização.
Como relatado, a recorrente não apresentou elementos capazes de comprovar a
sua tese de que tais fretes foram utilizados em operações de venda, ou que teriam sido fretes
utilizados na aquisição de insumos, como informado na escrituração fiscal de julho a setembro de
2012.
Desse modo, voto por manter as glosas tratadas neste tópico.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
23
3.3
Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Em relação a “Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)” a fiscalização elaborou planilha detalhando
os itens cujos valores foram glosados e os aceitos, com as respectivas justificativas, quais sejam:
“não apresentação de documentação comprobatória” ou “não utilizado na produção de bens
destinados à venda” (fls. 424/425).
A DRJ manteve todas as glosas efetuadas pela fiscalização, destacando que não foi
objeto de contestação expressa a glosa de créditos sobre itens denominados “roçadeira”,
“veículo”, “ar condicionado” e “peças”.
A recorrente alega que foi glosada a totalidade de itens que, embora façam parte
direta e efetivamente do processo produtivo, foram entendidos como não vinculados à essa
atividade, tais como veículos, roçadeira, bureta, aspirador, entre outros.
Diz que o acórdão considerou tais glosas como sendo não contestadas pela empresa
recorrente, o que, contudo, não condiz com a realidade fática, posto que apresentada
manifestação de inconformidade sobre todos os itens equivocadamente glosados, no qual,
incluem-se os acima mencionados e que ora se reitera visando seja reformado o acórdão para
reconhecer não apenas contestada a autuação, mas o efetivo crédito decorrente de referidos
bens.
À título de exemplo, cita o caso do equipamento “aspirador”, cuja própria
identificação trazida no documento fiscal, de aspirador industrial, já sugere a sua utilização efetiva
na produção.
Menciona também o item “bureta”, alegando que não merece prosperar sua
identificação como “peça” não participante do processo produtivo, por se tratar de instrumento
laboratorial para controlar a quantidade das soluções líquidas de tratamentos químicos
imprescindíveis para a qualidade da produção, ou seja, efetivamente utilizado no processo
produtivo.
E diz que tal situação se repete em relação a todos os objetos de glosa.
Em relação à “pá carregadeira”, diz tratar-se de equipamento imprescindível para o
regular andamento das atividades, sem a qual o processo produtivo não ocorreria; que se denota
sua utilização nos documentos juntados ao processo em cumprimento às intimações recebidas,
sobretudo quando da descrição de sua necessária (e obrigatória) manutenção de limpeza e
higienização quando utilizada em outros setores que não sejam no armazém de farelo.
Acrescenta que:
A empresa, por sua finalidade social, dentre outros, trabalha diretamente com
farelo e grãos de soja, quais, para sua devida armazenagem, dependem de silos
que, por sua vez, são abastecidos a partir da utilização da Pá Carregadeira.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
24
A Pá Carregadeira, neste exemplo, serve para empurrar os grãos de soja para as
bicas dos silos armazém, processo produtivo destinado à venda. Ou, ainda, no
caso das moegas de descarga, servem igualmente para empurrar os grãos e, da
mesma forma, para empurrar os farelos para expedição no armazém.
Ainda, quando da menção da utilização da Pá Carregadeira em outros setores,
tem-se sua finalidade para descarga de biomassa (cavaco e briquete) dos
caminhões e posterior armazenamento do produto, abastecimento de biomassa
na fornalha do secador de soja, abastecimento de cavaco na talisca da caldeira,
todos processos imprescindíveis para a produção destinada exclusivamente à
venda!
Pois bem.
Inicialmente, informo que não localizei na manifestação de inconformidade (fls.
673/693) nenhuma contestação expressa acerca dos itens denominados “roçadeira”, “veículo”,
“ar condicionado” e “peças”, o que corrobora o que foi informado no acórdão da DRJ e afasta a
argumentação contrária da recorrente.
Com relação ao “aspirador industrial”, adoto e reproduzo os argumentos da DRJ:
No que diz respeito ao item “aspirador industrial”, argumenta que por ser
“industrial” é utilizado no seu processo produtivo. Ocorre que o contribuinte não
explica de que maneira o item em questão é utilizado em seu processo produtivo,
em que etapa da produção. O fato de a denominação do aspirador conter a
palavra “industrial” em absolutamente nada indica que tal equipamento será
utilizado no processo produtivo. Indica apenas que se trata de um aspirador com
poder de sucção mais elevado que os comuns, podendo ser utilizado no processo
produtivo ou em outros setores, como no armazém de produtos acabados, área
que não envolve mais a produção. Como o contribuinte apresentou uma
explicação genérica, não é possível entender de forma inequívoca que tal
equipamento seja de fato utilizado no processo produtivo como alega.
Da mesma forma, adoto e reproduzo os argumentos da DRJ sobre o item “bureta”:
No caso do item “bureta” explica que se trata de “instrumento laboratorial, qual
serve para controlar com a máxima exatidão a quantidade das soluções líquidas
de tratamentos químicos imprescindíveis para a qualidade da produção da
Impugnante, ou seja, efetivamente utilizado no processo produtivo”. Aqui mais
uma vez não fica inequívoco se o tratamento químico está sendo aplicado durante
o processo produtivo ou sobre os grãos já beneficiados e armazenados para a
venda, como meio de evitar pragas. O contribuinte não explica adequadamente
em que etapas do processo produtivo é utilizada a bureta e que produtos
químicos são aplicados com tal instrumento e seus efeitos nos bens produzidos,
de maneira que não é possível concluir que seja utilizado no processo produtivo
como defende.
Quanto à “pá carregadeira”, acompanho igualmente a posição da DRJ:
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
25
No que diz respeito às glosas de créditos apurados sobre a aquisição de “pás
carregadeiras”, o contribuinte explica que se trata de um equipamento
extremamente versátil, utilizado desde a movimentação de farelo e grãos de soja
para as bicas dos silos armazém, moegas de descarga e expedição, bem como a
descarga de biomassa, abastecimento de biomassa na fornalha do secador de soja
e da caldeira.
Notadamente, as “pás carregadeiras” são um equipamento que pode ser utilizado
nas áreas ligadas à fabricação do produto, bem como na expedição do produto
acabado, etapa que não pertence mais ao processo produtivo. Nesta situação, é
possível ter um mesmo item que ora gera direito ao crédito, ora não. Tudo
depende de onde está sendo utilizado, em quais atividades. Aqui vale citar um
trecho do Parecer Normativo Cosit no 5/2018 que trata da questão:
164. Em diversas hipóteses apresentadas neste Parecer Normativo é
possível que o mesmo bem ou serviço seja considerado insumo gerador de
créditos para algumas atividades e não o seja para outras.
165. Nessa hipótese, a pessoa jurídica deverá realizar rateio fundamentado
em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade
para determinar o montante de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurável em relação a cada bem,
serviço ou ativo, discriminando os créditos em função da natureza, origem
e vinculação, observadas as normas específicas (exemplificativamente, art.
35 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009) e as obrigações acessórias
aplicáveis. (grifei)
Com isso, quando o equipamento objeto do direito creditório é de uso comum às
áreas de produção e expedição, por exemplo, o contribuinte também deverá
demonstrar contabilmente, por meio de balancetes por centro de custos, por
meio de critério racional de rateio do gasto comum, qual parcela é aplicada
diretamente no processo produtivo para que se possa determinar sua qualificação
como insumo gerador de crédito e qual parcela não é passível de aproveitamento
de créditos por se tratar de um gasto aplicado em outra área da empresa, a
exemplo da expedição. No caso concreto o contribuinte não comprovou
adequadamente a aplicação exclusiva na atividade produtiva ou o seu rateio em
razão do equipamento ser utilizado em diversas áreas.
Assim, considerando que não ficou comprovado o uso dos equipamentos em
debate no processo produtivo da recorrente, voto por manter as glosas abordadas neste tópico.
3.4
Despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
A fiscalização glosou todos os itens creditados a título de despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos nas EFD Contribuições/Dacon, conforme detalhado na planilha à fl. 431,
porque, em resposta à intimação para apresentar cópias de todos os contratos referentes a essas
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
26
despesas, a recorrente se absteve de apresentar qualquer documento que comprovasse os
créditos.
A DRJ informou que a contribuinte juntou aos autos diversas cópias de notas fiscais
e um contrato de arrendamento de veículos e, após o cotejo dos documentos apresentados com a
planilha elaborada pela fiscalização (fl. 431) reverteu algumas glosas. As glosas revertidas e as
mantidas foram detalhadas na planilha à fl. 785.
Nos casos comprovados houve a reversão da glosa, pois se trata de locação de
equipamentos, guinchos em sua maioria, hipóteses em que há a previsão de aproveitamento ao
crédito com fundamento no inc. IV, art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
De outro lado, foram mantidas as glosas com aproveitamento extemporâneo de
maneira irregular do crédito, bem como em relação a despesas que, além de não comprovadas
adequadamente, se referiram a locação de veículos.
Quanto ao aproveitamento extemporâneo de créditos, a DRJ repisou os
argumentos já mencionados em tópico anterior deste voto.
No tocante à locação de veículos, não considerou as despesas comprovadas
adequadamente porque a contribuinte apenas apresentou um aditivo ao contrato de
arrendamento de veículos, com vigência indefinida, sem qualquer documento que ateste a
realização dos serviços nos meses em questão.
Expôs, ainda, que há entendimento consolidado na RFB no sentido de que não é
permitido o direito ao crédito sobre as despesas com locação de veículos por não haver previsão
legal, conforme abordado na Solução de Consulta Disit/SRRF06 no 6004, de 08 de abril de 2020.
A recorrente alega que, em sede de impugnação, informou a juntada dos
documentos por meio dos quais verifica-se a autenticidade destas operações, bem como
apresentou planilha elaborada em relação aos Serviços de Locação apurados no período todos
fidedignamente contratados e documentados, não havendo razões para as glosas efetuadas.
Pois bem.
Quanto aos créditos apurados indevidamente de forma extemporânea, compartilho
o mesmo entendimento da DRJ, conforme já exposto em tópico anterior, motivo pelo qual voto
por manter as glosas.
Quanto à locação de veículos, a recorrente não indicou elementos capazes de
afastar os argumentos da DRJ quanto à falta de comprovação. Ademais, os dispêndios com
locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas, conforme já assentado na Súmula no 190 do CARF:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
27
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369;9303-013.956
Ante o exposto, voto por manter as glosas tratadas neste tópico.
3.5 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
A fiscalização glosou os valores referentes à juros e multas e demanda contratada
junto à empresa de energia elétrica, sob o argumento de que o artigo 3°, inciso III, da Lei n°
10.833/03 permite o direito ao crédito da Cofins sobre a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, tampouco o valor total
da fatura de energia elétrica.
A DRJ manteve as glosas da fiscalização.
A recorrente discorda de que, como quis fazer crer a Informação Fiscal, os valores
sobre a “demanda contratada” não seriam passíveis de creditamento, por supostamente estarem
dissociados com o custo da energia elétrica.
Isso porque a demanda contratada nada mais é do que uma quantidade de energia
disponibilizada pela concessionária à empresa, a qual paga uma contraprestação previamente
combinada independentemente da utilização efetiva, ou seja, trata-se de contratação pela
disponibilização da energia elétrica, sem o qual não seria possível o fornecimento. Destaca, ainda,
que sobre este montante incide PIS e COFINS.
Conclui que não há razões para a glosa efetuada neste caso, seja pela
essencialidade da demanda contratada, seja pela fidedigna tributação sobre a operação, o que,
combinado à legislação, traduz-se perfeito o creditamento nestes termos.
A meu ver, sem razão a recorrente, pois não há previsão legal para a apuração de
créditos sobre tais despesas. Nesse sentido, bem mencionou a DRJ a conclusão da Solução de
Consulta Cosit no 204, de 15 de dezembro de 2021:
Conclusão
Em face do que foi exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo à
consulente que:
a) a pessoa jurídica que apura a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins de forma
não cumulativa está autorizada a apropriar créditos dessas contribuições
vinculados à energia elétrica efetivamente consumida nos seus estabelecimentos,
desde que atendidos os requisitos da legislação de regência;
b) por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins vinculados à demanda de energia
elétrica contratada pela pessoa jurídica; (grifei)
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
28
Cabe citar nesse sentido a recente Súmula publicada pelo CARF:
SÚMULA 224
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303-
006.627, 9303-014.981, 9303-015.151.
Ante o exposto, voto por manter as glosas tratadas neste tópico.
3.6 Ajustes positivos de crédito
Por concordar com os argumentos expostos pela DRJ, adoto-os como minhas razões
de decidir, transcrevendo-os a seguir:
A autoridade tributária constata que os créditos informados nesta rubrica são
extemporâneos e explica que a Linha 16A/22 – Ajustes Positivos de Créditos da
DACON somente se presta a informar créditos que não são contemplados em
outras linhas, mesmo que extemporâneos. Afirma que as hipóteses de créditos
pretendidos pelo contribuinte não têm previsão para constar na referida linha da
DACON.
O contribuinte se defende informando que apurou créditos extemporâneos
relativos aos anos de 2007 a 2011 com “custos com manutenção industrial;
manutenção de frota; pedágios; análise, classificação e padronização; aparelhos e
equipamentos para laboratório; equipamentos de proteção individual; roupas
profissionais; e custos com a intermediação de venda. Informa que também
apurou créditos extemporâneos relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS, em razão do RE no 574706/STF.
Alega que alguns destes gastos são insumos e outros já têm previsão expressa na
lei para o aproveitamento do crédito, por exemplo. A despeito disso, sem
adentrar no mérito dos créditos que se pretende aproveitar, pois não foi o objeto
do procedimento de fiscalização, o impugnante não traz aos autos qualquer
prova, planilha, detalhamento ou documentação que sejam suficientes para
atestar suas alegações.
Sobre a forma de aproveitamento de créditos extemporâneo, o tema já foi
tratado neste voto e a conclusão é a mesma: os supostos créditos não foram
aproveitados de maneira adequada legalmente, como se verifica com mais
detalhes adiante.
Inicialmente, é fato que o § 4o do art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 permite
o aproveitamento de créditos em meses subsequentes, quando não utilizados em
períodos anteriores, conforme segue abaixo:
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
29
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.
Ocorre que para a interpretação sobre quais créditos podem ser aproveitados e
em que momento (critério temporal) pode-se materializar este direito é
necessário que se faça uma construção teleológica com o texto legal. Sobre isto,
transcrevo a lição de Paulo de Barros Carvalho (Direito Tributário: fundamentos
jurídicos da incidência. Ed. Saraiva. 2004, pág. 62) que orienta:
“(...) como todo texto tem um plano de expressão, de natureza material, e
um plano de conteúdo, por onde ingressa a subjetividade do agente para
compor as significações da mensagem, é pelo primeiro, vale dizer, a partir
do contacto com a literalidade textual, com o plano dos significantes ou
com o chamado plano da expressão, como algo objetivado, isto é, posto
intersubjetivamente, ali onde estão as estruturas morfológicas e
gramaticais, que o intérprete inicia o processo de interpretação,
propriamente dito, passando a construir os conteúdos significativos dos
vários enunciados ou frases prescritivas para, enfim, ordená-los na forma
estrutural de normas jurídicas, articulando essas entidades para constituir
um domínio.”
Com isso, notadamente não é possível ler o enunciado do § 4o do art. 3o das Leis
10.833/03 e 10.637/02 sem conjugá-lo com outras disposições destas mesmas
Leis. Passeando pelo texto legal se percebe que os comandos do §1o e §14 do art.
3o definiram como critério temporal o “mês” da ocorrência dos fatos que
ensejaram o cálculo do crédito da não-cumulatividade para fins de determinação
do momento do seu aproveitamento, conforme transcrito:
Leis no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no
mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
(...)
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
30
§14 Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos,
mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art.
2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos)
do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria
da Receita Federal.
(grifei e negritei)
Com isso, resta evidente que o critério temporal da regra matriz para fins de
apuração do crédito da não-cumulatividade é o “mês” e este entendimento
norteou o procedimento fiscal realizado pela autoridade tributária.
Pelo exposto é possível concluir que a legislação ao referir-se à expressão "o
crédito não aproveitado em determinado mês" alude ao crédito registrado na
escrita no mês de competência e que não ainda tenha sido aproveitado, seja
mediante desconto do valor da contribuição devida no próprio mês de registro
(art. 3o) ou ressarcido, nas hipóteses permitidas.
Com isso, para o aproveitamento de crédito extemporâneo, o contribuinte precisa
refazer sua escrita fiscal para alocar tais créditos identificados fora de tempo,
levando-os ao mês de competência. Se os créditos identificados, após alocação ao
período correto, provocar a existência de saldo credor, entra a regra do § 4o do
art. 3o, se permitindo o aproveitamento deste em meses subsequentes para
dedução da contribuição devida, tudo isso respeitando-se o prazo prescricional de
5 anos a partir do mês que originou o crédito que compõe o referido saldo credor.
A retificação das DACON, apontada pela fiscalização, é medida necessária não
somente para que se possa constituir os créditos decorrentes dos documentos
não considerados na declaração original, mas também para a atualização dos
saldos de créditos das declarações posteriores. Trata-se de ação determinante
para demonstrar com precisão que o crédito está constituído e, mais importante,
que ele não foi utilizado em períodos anteriores.
Ainda que se pudesse superar o descumprimento do aspecto formal (retificação
das declarações), o contribuinte não apresentou qualquer demonstrativo que
evidenciasse o refazimento de sua apuração e o surgimento de eventual saldo
credor que permitisse o seu abatimento com os valores devidos nas competências
objeto das glosas.
Ante o exposto, voto por manter as glosas tratadas neste tópico.
4
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.934 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.910751/2016-64
31
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 860
DF CARF MF
Original